Tribunal: TJSP
Processo: 1034900-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO – APREENSÃO POR UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE E DESCARTE IRREGULAR DE ENTULHO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA – LEGALIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA AMLURB PROVIDOS.